Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600328-22.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0600328-22.2023.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 15/03/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600328-22.2023.6.16.0000 impetrado por Paulo
Roberto da Costa em face da r. decisão que recebeu denúncia, com fulcro no inciso LXVIII, do Art.
5º da Constituição federal de 1988, nos artigos 647 a 667, tendo em vista que nos autos nº 0600133-
33.2020.6.16.0003, que tramitam perante a 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, o Ministério Público
Eleitoral tomou ciência da suposta infração penal em 5 de março de 2021. Foi apresentada
denúncia em 26 de abril de 2021, tendo seu prazo decorrido em 12 de abril de 2021, nos termos do
caput do art. 357, do CE. Alega que a r. denúncia oferecida fora do prazo, deve ser rejeitada, de
acordo com inciso II, do art. 358, do CE, pois o procedimento deve seguir o rito do § 3º e §4º, do art.
357 do CE. (Requer: diante da ilegalidade ou abuso de poder, legitima causa de pedir Habeas
Corpus, conceder o writ, inaudita altera pars, para que cessem os ilegais constrangimentos ao ora
Paciente, com o respectivo trancamento da ação penal).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO DA COSTA (IMPETRANTE)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587412
15/05/2023
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.959

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600328-22.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DA COSTA
ADVOGADO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - OAB/PR0060194
IMPETRADO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL
ELEITORAL. CALÚNIA E INJÚRIA
E L E I T O R A I S . A L E G A Ç Ã O D E
C O N S T R A N G I M E N T O I L E G A L .
INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA.
PRAZO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXCESSO DE
PRAZO ENTRE O OFERECIMENTO E O
R E C E B I M E N T O D A D E N Ú N C I A .
S I T U A Ç Ã O
N Ã O
I M P U T A D A
E X C L U S I V A M E N T E A O P O D E R
J U D I C I Á R I O .
A U S Ê N C I A
D E
ILEGALIDADE. NÃO CONCEDIDA A
ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. A inobservância do prazo ao
oferecimento da denúncia, previsto no
art. 357 do CE, pelo Ministério Público
não implica em nulidade por se tratar de
prazo impróprio.

2. Não incidência da prescrição pelos
crimes de calúnia e injúria eleitorais, se
os fatos narrados na denúncia ocorreram
em outubro de 2020 e o recebimento
formal da denúncia ocorreu em
02/03/2023.

3. O princípio da boa-fé objetiva
orienta a atuação dos sujeitos
Num. 43587412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

processuais, de modo que não é lícito à
parte argumentar em favor do
reconhecimento de um vício ao qual ela
tenha dado causa ou contribuído para
sua ocorrência, sob pena de violação ao
princípio de que ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza a (nemo
a u d i t u r p r o p r i a m t u r p i t u d i n e m
allegans)(AgRg no HC n. 710.411/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

4. A demora no recebimento formal
da denúncia não tem o condão de gerar
qualquer nulidade, seja porque o
impetrante jamais esteve preso, como
também porque seus advogados tiveram
mais de um oportunidade para se
manifestar nos autos, não podendo a
parte se beneficiar de situação para a
qual contribuiu.

5. Ordem de habeas corpus não
concedida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO
ROBERTO DA COSTA, que visa o trancamento da Ação Penal nº 0600133-
33.2020.6.16.0003, em trâmite na 145ª Zona Eleitoral- Curitiba/ PR, requerendo que seja
concedida a ordem, com o objetivo de que cessem os constrangimentos ilegais sofridos
pelo paciente.

A APEI nº 0600133-2020.6.16.0003 decorre de Representação ajuizada para
a instauração de Inquérito visando apurar a ocorrência dos elementos suficientes para o
oferecimento de denúncia por crime de calúnia e difamação eleitorais, em tese, praticados
pelo paciente no decorrer das eleições de 2020 contra o candidato a Prefeito de Curitiba,
Rafael Valdomiro Greca de Macedo.
Num. 43587412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

Em data de 1º/11/2020, o Ministério Público de primeiro grau se manifestou
(id. 30464040 dos autos 0600133-33.2020.6.16.0003) pugnando pelo encaminhamento
dos autos a este Tribunal Regional Eleitoral para manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, diante do foro por prerrogativa de função do Representado, Paulo Roberto da
Costa, em razão de exercer o cargo de Deputado Estadual.

Esta Corte Eleitoral decidiu pela fixação da competência para o Primeiro Grau
de jurisdição, conforme acórdão nº 57.988, proferido em 15 de dezembro de 2020 (id.
77817442 dos autos 0600133-33.2020.6.16.0003).

Baixados os autos, foi aberta vista ao Ministério Público Eleitoral em
18/02/2021 (id. 78912024 dos autos 0600133-33.2020.6.16.0003) decorrendo prazo sem
manifestação.

Reencaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral em data de
05/03/2021, a denúncia foi ofertada 26/04/2021 (id. 85470110 dos autos 0600133-
33.2020.6.16.0003).

Após distribuição, o Juízo da 145ª Zona Eleitoral determinou a citação do
paciente para apresentação de defesa prévia (id. 87773419 dos autos 0600133-
33.2020.6.16.0003), o que ocorreu em 24 de junho de 2021 (id. 89964211 dos autos
0600133-33.2020.6.16.0003).

O processo prosseguiu, com solicitação de certidões de antecedentes
criminais do paciente e inclusive com o adiamento de várias audiências de instrução a
pedido da defesa, mormente em função do período eleitoral.

Após o encerramento das eleições de 2022, foi marcada audiência de
instrução para o dia 09 de fevereiro de 2023, oportunidade na qual o MM. Juiz cancelou a
audiência e avocou os autos para saneamento do feito e regular prosseguimento,
concedendo prazo ao Ministério Público Eleitoral para manifestação a respeito da
nulidade suscitada na defesa prévia (id. 113191072 dos autos 0600133-
33.2020.6.16.0003).

Após manifestação ministerial, o Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba
recebeu formalmente a denúncia em 02 de março do corrente ano, afastando as
alegações de nulidade e designando a audiência de oitiva das testemunhas para o dia 30
de março de 2023, às 14:45 (id. 113801495 dos autos nº 0600133-33.2020.6.16.0003).

Em face do recebimento da denúncia, foi impetrado o presente habeas
corpus alegando-se constrangimento ilegal seja em razão da apresentação intempestiva
da denúncia, pois apresentada após o prazo de 10 dias, previsto no art. 357 do CE, como
também em virtude do grande decurso de prazo entre o oferecimento da denúncia e seu
recebimento formal pelo juízo apontado como coator.

Determinei a emenda da petição inicial na decisão de id. 43547969.

Com os complementos necessários, o impetrante sustentou a existência do
periculum in mora no fato de que a audiência se encontra marcada para o dia 30 de
agosto do corrente ano. Além disso, aduziu a presença do fumus boni iuris em razão da
Num. 43587412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

denúncia ter sido oferecida e aceita dois anos e cinco meses após o conhecimento dos
fatos, de forma que estaria atingida pela prescrição.

Requereu que fosse concedida, em caráter de urgência e inaudita altera
parte, a ordem liminar de imediato sobrestamento da tramitação da Ação Penal nº
0600133-33.2020.6.16.0003, da 145ª Zona Eleitoral, pelo menos até o julgamento final do
mérito desta ação, e, no mérito, que fosse concedida a ordem de Habeas Corpus com o
objetivo de que seja trancada definitivamente a ação penal correspondente diante o
constrangimento ilegal.

A liminar foi indeferida, sendo enviado o ofício à parte para tomar ciência da
decisão, a qual manifestou ciência em petição de id 43557783.

A autoridade coatora em id. 43560694 expôs um breve resumo dos atos
ocorridos nos autos, destacando que foi decidido o cancelamento da audiência marcada
para o dia 09/02/2023, com concessão de prazo para manifestação do Ministério Público
a respeito de preliminar de nulidade contida na peça de defesa prévia, sendo proferida
decisão refutando a alegação de nulidade no dia 02/03/2023.

Encaminhado os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, esta opinou pela
denegação da ordem de Habeas Corpus, por não identificar nenhuma incidência das
hipóteses previstas no art. 648 do CPP, não havendo nenhuma coação ilegal apta a
conceder o pedido da medida pleiteada.

É o relatório.

VOTO

II.I. De acordo com os arts. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e 647 do
Código de Processo Penal, deve ser concedido habeas corpus em favor de alguém que
venha a sofrer ou se encontre na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua
liberdade de ir e vir.

O art. 648 do Código de Processo Penal, trata das hipóteses em que a
coação é tida como ilegal, nestes termos:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina
a lei;
Num. 43587412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para
fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em
que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.~

II.II. No caso em exame, o impetrante aduz constrangimento ilegal, fundado
em três fatos: i) a intempestividade da denúncia, que não poderia ser recebida, porque
ajuizada após o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 357 do Código Eleitoral; ii)
ausência de justa causa em virtude da ocorrência de prescrição; iii) ausência de justa
causa, consubstanciada no excesso de prazo pelo Judiciário, em razão do grande lapso
temporal entre o oferecimento e o recebimento formal da denúncia.

No entanto, os argumentos não prosperam.

II.iii. Primeiramente, o Código Eleitoral assim dispõe sobre o oferecimento da
denúncia nas infrações penais eleitorais:

Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá
a denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias.

(...)

§ 3º Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no
prazo legal representará contra ele a autoridade judiciária, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade penal.

§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior o juiz
solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor,
que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia.

§ 5º Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o
órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 (dez) dias,
não agir de ofício.

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, vê-se que o Código Eleitoral não
impõe nulidade se a denúncia não for oferecida no prazo legal. A consequência prevista
ao não oferecimento da denúncia no prazo legal é uma eventual representação do
promotor eleitoral, com indicação de novo representante ministerial, caso o juiz entenda
Num. 43587412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

cabível ou a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, prevista no
Código de Processo Penal.

Na obra Crimes Eleitorais Comentados e Processo Penal, Coordenada por
Denise Hammerschmidt (Juruá, 2022, p.547), Moises Casarotto segue nesta mesma linha
ao mencionar que:

Ultrapassado o prazo para a denúncia e sem qualquer providência
do Ministério Público (ex. requisição de novas diligencias,
arquivamento, etc), surge a possibilidade da ação penal subsidiária
da pública (art. 5º, LIX), CF), cuja queixa crime deve ser ajuizada
no prazo decadencial de 6 meses, contados a partir do decurso
legal de 10 dias do Ministério Público (art. 29 e 38, do CP).

Além disso, o art. 357, §§ 3º, 4º e 5º, do CE, estabelece a
responsabilização funcional e até criminal (art. 342, CE) do
membro do Ministério Público que não oferecer a denúncia no
prazo legal, bem como a possibilidade da singular ação penal
subsidiária da pública, já estudada no item anterior.

Destarte, a inobservância do prazo do art. 357 do CE pelo Ministério Público
não implica em nulidade da denúncia ou extinção da punibilidade por decadência,
podendo gerar apenas dois efeitos: a propositura de ação penal privada subsidiária da
pública diante da inércia do órgão acusador (art. 29 do Código de Processo Penal) e a
eventual representação administrativa do agente ministerial, como determina o art. § 3º do
mesmo art. 357 do CE.

Nesse sentido já decidiu o C. TSE:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DECISÃO CONDENATÓRIA E
DE IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral tem
assentado repetidamente o descabimento de habeas corpus em
desfavor de condenação penal transitada em julgado, vedando a
utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 2. No caso
de decisão transitada em julgado, como é a situação dos autos, o
habeas corpus somente é cognoscível em caso de ilegalidade
flagrante, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que a
condenação se deu sob a observância do devido processo legal e
das garantias constitucionais. 3 Não há nulidade por ausência de
interrogatório, pois, após o fim da instrução, os próprios réus, por
meio de seu advogado, informaram ao juízo que não tinham
interesse em novamente serem interrogados. 4. O não
oferecimento tempestivo de denúncia nos crimes de ação
Num. 43587412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

pública acarreta tão somente a possibilidade de oferecimento
de ação privada subsidiária (art. 29 do Código Penal), ficando
o instituto da decadência adstrito aos crimes de ação privada
stricto sensu e aos de ação pública condicionada à
representação, o que não é o caso dos delitos descritos no art.
317 do Código Penal e nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral.
5. Eventual afastamento das circunstâncias que embasaram
a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral quanto à pratica dos
crimes previstos nos arts. 299, 317 e 350 do Código Eleitoral
envolveria análise mais aprofundada da matéria fático-probatória, o
que é incabível na via estreita do presente writ.6. Tendo em
vista o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente,
bem como do acórdão que julgou a revisão criminal proposta em
face da decisão condenatória, e, uma vez que o habeas corpus
veicula matérias já apreciadas por esta Corte em outras ações
baseadas nos mesmos fatos, não cabe conhecer da
impetração. Habeas corpus não conhecido.

(Habeas Corpus nº 060029552, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
156, Data 07/08/2018).

Em igual sentido, o C. STJ já se manifestou a respeito do art. 46, do CPP,
que prevê os prazos de oferecimento da denúncia no processo penal comum:

HABEAS CORPUS. DELITO DE INVASÃO DE DISPOSITIVO
INFORMÁTICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PATENTE
ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF é
excepcionalíssima, reservada aos casos em que a ilegalidade do
ato apontado como coator é tão evidente que pode ser constatada
sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões.

2. A teor da jurisprudência desta Corte, os "prazos do art. 46
do CPP são impróprios. Precedentes" (AgRg no HC n.
763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª
T., DJe de 4/10/2022) e devem ser sopesados conforme a
complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que
justificariam a dilatação das investigações.

3. No caso concreto, cabível a superação da Súmula n. 691 do
STF, uma vez que o suspeito da prática de crime de invasão de
dispositivo informático está segregado desde 20/10/2022, com
inquérito relatado em 1°/11/2022, sem previsão para a inauguração
da ação penal, porquanto pende de julgamento conflito de
Num. 43587412 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

jurisdição. Apesar do intrincamento justificador da delonga, em face
da garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, a prisão preventiva
não pode ser mantida por prazo indeterminado, enquanto o
averiguado aguarda a definição sobre a autoridade competente
para processá-lo e a inauguração de processo penal para realizar
sua defesa.

4. Verifica-se a imprescindibilidade de fixação de medidas
cautelares do art. 319 do CPP, também cabíveis durante o
inquérito policial, porque o édito prisional destacou a periculosidade
do paciente, em face da reiteração da conduta, inclusive durante o
trâmite de outra ação penal, e de sua gravidade concreta, em
contexto que recomenda a adoção de providências menos aflitivas
com o propósito de resguardar a ordem pública.

5. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, substituir a
prisão preventiva por medidas cautelares descritas no voto.

(HC n. 786.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Na espécie, conquanto a denúncia realmente tenha sido oferecida após o
prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 357 do CE, tal prazo é impróprio, não conduzindo
à nulidade do feito como pretende o impetrante, já que não houve qualquer prejuízo, pois
jamais esteve preso e possuía patronos desde o início da ação penal, aptos a defender
seus interesses.

II.iv. De igual sorte, não se vislumbra constrangimento ilegal sob a alegação
de ofensa ao art. 358, II, do Código Eleitoral em virtude da prescrição.

Com efeito, os crimes imputados ao réu de calúnia (art. 324 do Código
Eleitoral) e difamação (art. 325 do Código Eleitoral) eleitorais possuem pena máxima de 2
(dois) e 1 (um) ano respectivamente, como se vê:

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins
de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como
crime:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a
40 dias- multa.

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a
fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30
dias-multa

Num. 43587412 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

Dessa maneira, na forma do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição de
ambos os crimes ocorre em quatro anos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença
final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou,
sendo superior, não excede a dois;

No caso em exame, considerando que os fatos narrados na denúncia
ocorreram em outubro de 2020 (id. 85470110 dos autos da ação penal), o prazo
prescricional incidiria em 2024, caso a denúncia não fosse recebida.

Mas não é o caso dos autos, já que houve o recebimento formal da denúncia
em 02/03/2023, restando interrompido o prazo prescricional, na forma do art. 117, I, do
CP, não havendo o que se falar na incidência do art. 358, II, do CE.

II.v. Da mesma forma, não se sustenta a alegação do impetrante de
constrangimento ilegal fundado no excesso de prazo entre o oferecimento e o
recebimento formal da denúncia.

É sabido que o eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo resulta
de aferição realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sopesadas as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado da
jurisdição, por desídia do Poder Judiciário, atuação da parte acusadora ou outra situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (AgRg no RHC n.
172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de 9/3/2023.)

De fato, infere-se da ação penal nº 0600133-33.2020.6.16.0003 que a
denúncia foi oferecida em 26/04/2021, mas ratificada formalmente apenas em
02/03/2023. Em que pese o Juízo da 145ª Zona Eleitoral, em 24/06/2021, tenha
determinado a citação do réu para apresentação de defesa prévia – o que poderia, em
tese ser reconhecido como um recebimento implícito da denúncia, o fato é que,
efetivamente, houve uma ratificação formal quase dois anos após o oferecimento da
denúncia, cuja decisão implica em interrupção da prescrição, na forma do art. 117, I, do
Código Penal.

Entretanto, a demora na ratificação da denúncia não gerou qualquer prejuízo
ao paciente, seja porque nunca esteve preso, seja porque desde o oferecimento da
defesa prévia, em 24 de junho de 2021, o impetrante, por meio de seu advogado
constituído naqueles autos, realizou vários pedidos de adiamento da audiência de
Num. 43587412 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

instrução, que foram todos deferidos, o que levou a um atraso no prosseguimento do
feito.

Assim, não houve um retardamento injustificado pelo Poder Judiciário sem
qualquer intervenção da defesa. Como se vê, o impetrante apresentou 2 petições nos
autos (ids. 10532881 e 108939623) de adiamento da audiência, sendo certo que poderia
ter suscitado a demora na prestação jurisdicional a qualquer momento, o que não o fez.

Logo, não se mostra razoável que neste momento, quando interrompida a
prescrição, o paciente alegue que está sofrendo constrangimento ilegal em face da
demora no recebimento da peça acusatória, quando teve pelo menos duas oportunidades
para suscitar a questão.

Em verdade, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o que
se observa é a tentativa do impetrante de se beneficiar de situação para o qual contribuiu
e que não tem o condão de gerar nulidade, fundado no princípio de que ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza.

Nesse sentido ensina Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal, Ed.
JusPODIVM, ed. 2015, p. 1578):

Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa,
ou para a qual tenha concorrido. Apesar do silêncio da lei, entende-
se que tal vedação alcança não apenas as hipóteses em que
estiver comprovada má-fé, ou seja, o dolo da parte em produzir a
nulidade para, posteriormente, dela se beneficiar, como também
aquelas situações em que a parte laborou com culpa.

O C. STJ orienta-se da mesma forma ao dispor que o princípio da boa-fé
objetiva orienta a atuação dos sujeitos processuais, de modo que não é lícito à parte
argumentar em favor do reconhecimento de um vício ao qual ela tenha dado causa ou
contribuído para sua ocorrência, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza a (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)( AgRg
no HC n. 710.411/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Portanto, presentes peculiaridades no feito objeto deste habeas corpus que
justificaram a demora no recebimento da denúncia, não resta configurado o
constrangimento ilegal.

Nesse sentido, inclusive, opinou a Procuradoria Regional Eleitoral. Confira-se:

Constata-se, portanto, que a defesa do réu contribuiu diretamente
para a postergação dos atos processuais, uma vez que obstou a
realização da audiência de instrução, não havendo qualquer
fundamento para atribuir a morosidade do feito ao Ministério
Público ou ao Poder Judiciário. Em verdade, o que se constata é a
Num. 43587412 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25

tentativa de a parte se beneficiar de situação para a qual contribuiu
e, mesmo não restando caracterizado no presente caso qualquer
vício processual, mesmo se fosse o caso, o seu reconhecimento
encontraria óbice no princípio de que ninguém pode se beneficiar
da própria torpeza. [...].

De conseguinte, o procedimento adotado pelo juízo de origem não representa
coação ilegal ao paciente, diante dos fatos expostos nos autos, não se configurando
qualquer hipótese do art. 648, do Código de Processo Penal, a ser remediada pela via do
habeas corpus.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela denegação da ordem de habeas corpus.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600328-22.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DA COSTA -
Advogado do IMPETRANTE: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR0060194 -
IMPETRADO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43587412 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294431900000042550165
Número do documento: 23051518294431900000042550165
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:47:25